Tribunal: TJDFT
Processo: 0718721-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. DEMONSTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE ESCOLA PRIVADA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz dos artigos 1.566, inciso IV, e 1.703 do Código Civil, incumbe aos cônjuges: “o sustento, guarda e educação dos filhos” e mais, “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos”, enfatizando assim, a responsabilidade de ambos os pais na manutenção dos filhos.
2. A obrigação de prestar alimentos decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do Dever de Mútua Assistência, sendo o valor fixado com fundamento no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
3. O arbitramento da prestação de alimentos, ou sua revisão, deve restar pautado, pois, nas necessidades vitais do reclamante, evitando-se o seu enriquecimento sem causa, bem como nos recursos do alimentante.
4. Embora fixado acordo de alimentos entre as partes, o interesse da criança em ter alimentação, vestuário, ensino, dignidade, de acordo com as possibilidades do genitor é inegociável, diante do seu valor Constitucional. Trata-se de aplicação vertical do Princípio Constitucional da Máxima Proteção do Menor.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.